Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001149-36.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AUTOR), MARIO RODRIGUES MOTA - CPF: 655.448.541-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISORIA – PRESCRIÇÃO – ASPECTO NÃO TRATADO NA SENTENÇA RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – TÍPICO SUCEDÂNEO RECURSAL - DOLO PROCESSUAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO PRETÉRITO DE FORMA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 966, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESLEALDADE PROCESSUAL COMPROVADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MOLDES DO ART. 923, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.- Se a questão pertinente a prescrição não foi tratada na sentença rescindenda, descabe arguir esta situação em sede de ação rescisória cujo limite da lide está, exatamente, nos termos da sentença proferida. Verifica-se, neste tópico que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões novas, que poderiam ter sido recursal em sede de apelação.

2.- Só ocorre o dolo, segundo o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, quando “a parte vencedora, seja qual for, faltando ao dever de lealdade e boa fé haja impedido ou dificultado a atuação processual do adversário, ou influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo da verdade” (“Comentários ao CPC”, Ed. Forense, vol. V, no 63, pág. 109)’. Constando que ao ajuizar uma nova ação para cobrança do seguro DPVAT quatro anos após o recebimento administrativo, numa tentativa de recebimento em duplicidade, caracterizado está o dolo processual previsto no artigo 966, inciso III do Código de Processo Civil c/c/ artigo 5o do mesmo comando legal e, de consequência, deve ser julgada procedente a ação rescisória.

3.- Rescinde-se a sentença proferida no processo de conhecimento em face de violação da normas legais da lealdade processual e, extingue-se o cumprimento daquela decisão nos moldes do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

4.- Procedente o pedido pelos argumentos expendidos, desnecessário se apresenta analisar a questão pertinente a juntada de documentos novos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Ação rescisória formulada por SEGURADORA LIDER DE CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face de MARIO RODRIGUES MOTA, todos identificados nos autos. Pretende a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá onde a ação sumária de cobranças foi julgada parcialmente procedente e, neste viés, a autora condenada ao pagamento do montante de R$ 9.658,75, (nove mil, seiscentos e cinqüenta a oito reais e setenta e cinco centavos), custas processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sustentou, em primeiro argumento, a existência de prescrição visto que a ação foi proposta em 02/08/2016 enquanto que residiu pagamento administrativo em data de 21/12/2012. Sustenta, por outro lado, violação do inciso III, do artigo 966 do Código de Processo Civil vez que, segundo o alegado, reside dolo da parte requerida vez que recebeu administrativamente, em data de 21/12/2012 o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil; setecentos e vinte e cinco reais), o que não restou informado nos autos.

Estando o processo em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, foi concedida suspensão do andamento do processo nesta fase, até posterior deliberação deste órgão a respeito da ação rescisória proposta. Frustrantes os expedientes para citação pessoal do réu, Este foi citado por edital, tornando-se revel.

Registrou-se, posteriormente, indeferimento da inicial por decisão monocrática do relator (ID-103238466). Agravo Interno, artigo 1.021 do CPC interposto pela SEGURADORA e, em juízo de retratação positivo, foi determinado o regular andamento do processo (ID-112193486). Frustrantes os expedientes para citação pessoal, o réu foi citado por EDITAL, tornando-se revel. Nova manifestação da Autora, petição incidental (ID-147712168) onde esta, além dos argumentos iniciais, alegação de violação do inciso III, do artigo 966 do CPC, argumenta sequencialmente para o caso a juntada de documento novo (inciso VII, artigo 966, do CPC).

Em face da revelia do Réu, este foi representado nos autos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, dizendo esta em sua defesa, por NEGAÇÃO GERAL DOS FATOS.

Registra-se, no caso, ausência de interesse da Procuradoria Geral de Justiça, conforme se vê do ID-102955973, de lavra da Procuradora MRA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Antes de analisar esta situação concreta deve ser visto que são três (3) as condições específicas para suplantando a coisa julgada e a segurança jurídica para fins de utilização da ação rescisória: a) a existência de sentença transitada em julgado; b) a invocação razoável de uma das causas de anulação do julgamento pretérito, prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil; b) Não tendo ocorrido a decadência bienal ou quinquenal a que se refere o artigo 975 e seu § 2o do CPC, levando em consideração cada caso concreto.

O aspecto de fato, causa de pedir, é que em data de 21/12/2012, a seguradora, autora desta ação, por remessa de numerário na C/C do réu, pagou administrativamente o valor de R$ 4.725,00, (quatro mil; setecentos e vinte e cinco reais). Neste viés, além de registrar prescrição já que entre esta data e a distribuição da ação que deu origem a sentença rescindenda, já se passou mais de 03 (três) anos. De outro lado, ostenta a violação dos incisos III e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Antes de analisar os aspectos que dizem respeito ao mérito travado em sede de ação rescisória, compete analisar a questão da existência das condições da ação, aspecto que, a rigor do prescrito no inciso XIV, do artigo 51, do CPC, seria ato do Relator. Nos termos do que estabelece o artigo 975 do Código de Processo Civil, o prazo decadencial para o exercício da ação rescisória extingue em 02 (dois) anos, a contar da última decisão proferida na sentença que ocasionou a coisa julgada.

No presente caso, registram os autos que a presente ação foi distribuída em data de 29/01/2020 (ID-31670484). A sentença proferida pelo Juízo de Direito da Sexta Vara Cível desta Capital teve seu trânsito em julgado ocorrido em data de 05/05/2018 e, portando, dentro do prazo legal, ainda não se registra, no caso, a decadência.

Agora, adentrando em relação ao mérito, devem-se encarar três situações jurídicas distintas: o fenômeno da prescrição já que, tendo recebido através de processo administrativo o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) em data de 21/12/2012, somente distribuiu a ação em data de 02/08/2016, o direito de ação já está prescrito, a rigor do que estabelece o § 3o, do artigo 206, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conferindo a sentença que transitou em julgado na data de 05/05/2018, em nenhum momento, registra esta sentença qualquer discussão sobre a existência da prescrição.

A ação rescisória, num conceito de cunho acadêmico, trata-se de uma ação judicial autônoma que tem como objeto jurídico rescindir uma decisão judicial que já tenha transitado em julgado, ou seja, cuja lide já tinha sito encerrada a partir da sentença do juiz ou acórdão do Tribunal, sem mais possibilidade de recurso. Por outro lado, o limite da ação rescisória diz respeito aos pontos tratados na sentença transitada em julgado, nada mais, além disso.

Na hipótese dos autos, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada de oficio pelo juiz, tampouco consta da sentença, como seria de rigor pela parte a que beneficiaria o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não podendo, por consequência, a sua análise em grau da ação rescisória, por não existir na sentença qualquer deliberação sobre a matéria no bojo da pretensão rescindenda. Portanto, esta matéria, por ser sucedâneo recursal, não pode ser conhecida em sede de ação rescisória.

Bem a propósito, dois arestos do colendo STJ. (ementas parciais).

"Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013). 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1648617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJE de 17/05/2017, fonte sítio do STJ)’.

‘Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante. 4. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança. Não houve análise de teses relacionadas à ilegitimidade ou à prescrição, Documento: 1864778 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/09/2019 Página 12de 4 Superior Tribunal de Justiça até mesmo porque essas questões sequer foram elencadas na petição de embargos à execução. Portanto, verifica-se que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões novas, que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito do julgado rescindendo. 5. Ação rescisória não provida. (AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018, fonte sitio do STJ)’.

De outra parte, tem-se que a seguradora alberga seu pedido rescisório em face do que está contido no inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil que assim prescreve: inciso III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

No presente caso, não há como agasalhar a pretensão no que tange a simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei, segundo aspecto vertido no dispositivo legal acima transcrito. Neste viés, deve ser visto se, no caso em apreço, deve ser aplicado à questão do dolo da parte vencedora, no caso o autor, em detrimento da parte vencida, no caso, a seguradora ré.

O entendimento do colendo STJ sobre a questão diz respeito que em ação rescisória, o dolo está configurado a partir da ação ou omissão, sobre fato ou comportamento relevante para solução da causa, que leve à parte contrária a não utilizar desse meio de convencimento que lhe poderia garantir o provimento jurisdicional favorável.

Neste viés, o dolo, naturalmente, é aquele vício que prejudica o magistrado na percepção sobre a realidade dos fatos. Se o dolo não é capaz de alterar a convicção do juiz, ele se apresenta irrelevante e, portanto, não justificaria a procedência da ação rescisória.

No caso em apreço, conferindo a inicial, conquanto tenha nominado como ação de cobrança de diferença do DPVAT, em nenhum momento o réu mencionou que em data de 21/12/2012, por pagamento administrativo, recebeu o valor correspondente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Conquanto não tenha contestado esta ação, irrelevante ao caso já que a confissão não se aplica em sede de ação rescisória, certo é que tendo sido deferida antecipação de tutela e suspenso o cumprimento de sentença, determinação já comunicada ao juiz de primeiro grau, o réu, credor daquela ação de conhecimento, tem conhecimento da existência desta demanda já que a passos largos pretendia a execução daquele titulo judicial.

É a meu entendimento, respeitando posicionamentos contrários, o dolo do réu desta ação, autor daquela ação de pretensão de recebimento em duplicidade do seguro DPVAT diz respeito ao fato de que o mesmo, tendo recebido o pagamento administrativamente em data de 21/12/2012, passados quase 04 (quatro) distribuiu esta demanda, sem nenhuma ressalva, no sentido de ser agraciado novamente com o pagamento do seguro DPVAT que, anteriormente já tinha recebido por força de acerto administrativo e crédito em sua conta corrente. Deve ser visto que o comum se presume e, neste viés, a parte autora juntou comprovante de que, no dia 21/12/2012, efetuou o pagamento de forma administrativa do seguro DPVAT e, em sede de ação rescisória, devido à revelia do réu, regularmente citado e sendo revel defendido pela Defensoria Pública Estadual, tal documento não foi comprovado ser em termos de provas, deficiente e, neste viés, nesta rescisória, em relação o dolo praticado pelo réu, a seguradora constituiu seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Portanto, no caso em apreço, efetivamente, praticou o réu dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, isto é, que recebeu o seguro administrativamente e, não dando quitação com ressalva, conclui que aceitou que aquele valor se destinava ao pagamento total da obrigação, inequívoca má fé e deslealdade, levando o julgador de primeiro grau, ao proceder com o ato sentencial, levado a erro. Com certeza, se tivesse informado esta situação, a decisão do magistrado no ato sentencial seria outro. Improcedência ou procedência parcial.

Não se pode olvidar que a segunda ação, proposta no ano de 08/02/2016, somando ao dolo processual para, induzindo o magistrado a erro a não registrar este fato relevante e pertinente, descumpriu a parte autora a obrigação palmar consubstanciada pelo artigo 5a do vigente diploma processual civil – Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé. (grifei).

Sobre o dolo apto ao exercício da ação rescisória, trago a colação fontes doutrinárias:

‘O dolo processual levado a efeito pela parte vencedora (art. 485, III) consiste em manobras e artifícios que conduzem o juiz a incorrer em erro. O preceito legal, ao falar em dolo da parte vencedora, se refere também, por extensão, ao dolo do representante, bem como ao do advogado do litigante. Consoante Luiz Eulálio Vidigal, o “dolo que pode levar à rescisão da sentença está bem caracterizado nos dispositivos em que o Código define a responsabilidade das partes por dano processual. É aquele cujas várias modalidades se acham indicadas no artigo 17 do Código, desde que, sem eles, outra, diversa, seria a sentença” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, Ed. RT, págs. 80 e 81)’.

‘O dolo da parte vencedora há de possuir fisionomia processual, não bastando, ao implemento do pressuposto específico, o simples dolo extraprocessual (JTACSP, Saraiva, 74/36, 81/228; Sérgio Rizzi, “Ação Rescisória”, Ed. RT, 1979, pág. 72; Pontes de Miranda, “Tratado da Ação Rescisória”, Ed. Forense, 1976, § 22, pág. 234).

‘Só ocorre o dolo, segundo o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, quando “a parte vencedora, seja qual for, faltando ao dever de lealdade e boa fé (art. 14, II), haja impedido ou dificultado a atuação processual do adversário, ou influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo da verdade” (“Comentários ao CPC”, Ed. Forense, vol. V, no 63, pág. 109)’.

Como bem afirma ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

‘Não se pode deixar de dizer, para concluir este tópico, que a colusão se distingue do dolo por ser sempre bilateral, de ambas as partes, enquanto o dolo é unilateral, da parte vencedora (em detrimento da vencida). Em ambos os casos, porém, a manifestação da vontade estatal, afirmada pelo juiz, é viciada, razão pela qual se deve ter por rescindível o provimento judicial transitado em julgado, que não pôde, em razão do induzimento ao erro do magistrado, atuar corretamente a vontade do ordenamento jurídico” (Ação Rescisória. 2a ed. P. 48).’

Bem a propósito, em varias situações semelhantes, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘O dolo a que se refere o artigo 458, III do Digesto Instrumental é aquele que, praticado no processo, leva o juiz a proferir sentença que, por certo, não teria sido prolatada se não fosse a atividade processual dolosa, evidenciando-se esse vício no momento em que a parte falta ao dever de lealdade e boa-fé, dirigindo sua vontade conscientemente no sentido de contrariar o direito, sendo necessário o nexo causal entre o comportamento doloso e a sentença resultante. (...) Ação Rescisória 3582363-02.2000.8.13.0000, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJE: 01/07/2004, TJMG.[8] Nery Júnior, Nelson. Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante. 10a edição revista, ampliada e atualizada até 1.10.2007. P. 779

‘AÇÃO RESCISÓRIA – USUCAPIÃO – DOLO PROCESSUAL – VÍCIO CARACTERIZADO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO. A sentença proferida nos autos da ação de usucapião, porque comprovada a omissão dolosa pelo autor acerca da existência de legítimos herdeiros do imóvel litigioso, reduzindo-lhes a capacidade de defesa, e afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade, desafia desconstituição em sede rescisória. Aplicação dos artigos
485
, III, c/c
487
,
II
, do
CPC
. Pedido procedente.
Ação Rescisória 0182906-72.2010.8.13.0000
, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, DJE: 18/02/2013)’.

Quando o bastante para a procedência da ação rescisória em apreço, desnecessário se apresenta perquirir no tópico derradeiro onde a parte autora aborda a existência de documento novo, a rigor do inciso VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil. O órgão judicial para expressar sua convicção a respeito do processo que lhe é endereçado para prestação jurisdicional, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos trazidos pelas partes. Quanto o bastante que, não sendo órgão de consulta, não estando obrigado a responder ‘questionários’, de forma, mesmo que sucinta, dentro do que estabelece o artigo 489 do CPC, prolate decisão fundamentada, a rigor do inciso IX,do artigo 93 da Constituição Federal.

Parte Conclusiva - Com as considerações acima, com julgamento do mérito, na forma do que prescreve o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória distribuída por SEGURADORA LIDER DE CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em desfavor de MARIO RODRIGUES MOTA, todos identificados nos autos e, por consequência, anulo a sentença proferida em sede de processo de conhecimento, JULGANDO AQUELE PEDIDO IMPROCEDENTE, extinguindo o cumprimento de sentença nos moldes do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Autorizo a devolução do deposito a que se refere o artigo 968, inciso II do CPC à parte autora.

Com o trânsito em julgado, caso não seja por parte da autora requerido o cumprimento desta sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023